Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725707-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CESAR DE PAULA MEIRA, PRISCILA VIEIRA DA CUNHA D E C I S Ã O O acórdão de ID. 30306315 está em conformidade com a decisão emanada pela Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça no processo paradigma REsp 1.937.821/SP, referente ao Tema 1113/STJ. Não é caso, portanto, de se exercer o juízo de retratação, em conformidade com o disposto no artigo 1.040, inciso II do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à instância de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L